Tribunal: TJDFT
Processo: 0708059-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708059-90.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: NYA MENDES DE FREITAS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE REMUNERATÓRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS DISTRITAIS. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO FUNDADA NO TEMA 864 DO STF. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC SOBRE O DÉBITO CONSOLIDADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, reconhecendo excesso de execução quanto aos cálculos apresentados pela parte exequente, mas rejeitando a preliminar de inexigibilidade da obrigação. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido. O agravante sustenta violação ao Tema 864 do STF e a ocorrência de anatocismo em razão da aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida. Pugna pela reforma da decisão agravada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a obrigação reconhecida em sentença coletiva é inexigível por suposta inconstitucionalidade da Lei Distrital no 5.106/2013, diante da ausência de dotação orçamentária prévia, à luz do Tema 864 do STF; (ii) estabelecer se a aplicação da taxa SELIC sobre o valor do débito atualizado e acrescido de juros configura anatocismo, vedado pelo ordenamento jurídico. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A inexigibilidade de obrigação fundada em norma tida por inconstitucional pressupõe pronunciamento do STF nesse sentido, em controle concentrado ou difuso, nos termos do art. 535, §5o, do CPC, o que não se verifica no caso da Lei Distrital no 5.106/2013. 4. O acórdão exequendo da ação coletiva expressamente distinguiu a situação dos autos do Tema 864 do STF, que trata da revisão geral anual prevista no art. 37, X, da Constituição, não havendo identidade entre as hipóteses. 5. O reconhecimento da exigibilidade do título decorre da coisa julgada formada em sentença coletiva, cuja rediscussão é vedada pelo art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal. 6. A taxa SELIC incide, nos termos do art. 3o da EC no 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019 (alterada pela Resolução CNJ no 448/2022), sobre o valor consolidado do débito, que inclui o principal atualizado até novembro de 2021 e os juros moratórios. 7. A aplicação da SELIC sobre o valor consolidado não configura anatocismo, pois representa fórmula legal única de atualização e compensação da mora, com previsão constitucional e regulamentar. 8. A jurisprudência do TJDFT tem reiteradamente afastado a tese de anatocismo nos casos de aplicação da SELIC nos moldes estabelecidos pela EC no 113/2021, reconhecendo sua incidência de forma simples e prospectiva. 9. A existência de repercussão geral reconhecida no Tema 1349 do STF (RE 1516074) não implica suspensão automática dos processos em curso, salvo decisão expressa nesse sentido, inexistente no presente caso. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5o, XXXVI; 37, X; 169, §1o; CPC, arts. 535, §5o, 1.007, §1o e 1.019, I; EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o; Resolução CNJ no 448/2022. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 905.357/RR (Tema 864); RE 1516074 RG (Tema 1349), Rel. Min. Presidente, Pleno, j. 05.11.2024; TJDFT, Acórdãos no 1765733, 1773014, 1769432 e 1756854. No recurso especial, a parte recorrente aponta as seguintes violações: a) artigos 15, 16,17 e 21, inciso I e parágrafo único, todos da Lei Complementar 101/2000 (LRF), e 374, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão impugnado declarou válida a Lei 5.184/2013, sem levar em conta a inviabilidade orçamentária e financeira de implementação de reajuste, ante a ausência de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e na Lei Orçamentária Anual (LOA). Afirma que não foram feitos estudos técnicos, o que implica no reconhecimento da ineficácia do mencionado diploma legal nos exercícios financeiros para os quais não houve a prévia e necessária dotação orçamentária. Acrescenta que é fato público e notório a ausência de recursos financeiros do Distrito Federal, sendo desnecessária a produção de provas. Nesse sentido, invoca a Súmula Vinculante 37 do STF e o tema 864 da repercussão geral da Corte Suprema; b) artigos 3° da Emenda Constitucional 113/2021 e 4o do Decreto 22.626/1933, e a Súmula 121 do STF, defendendo que há evidente excesso de execução, tendo em vista que foi determinada a incidência da SELIC, a qual engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Aduz que os juros devem ser calculados na forma simples, sendo vedada a incidência de anatocismo. Aponta contrariedade à tese fixada no tema repetitivo 99 do STJ. Suscita, ainda, afronta aos artigos 9°, 10, 292, caput e § 3°, 373, inciso I, 489 e 1.022, todos do CPC, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Em sede de recurso extraordinário, após apresentar preliminar formal e fundamentada acerca da existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 24, § 4°, 93, inciso IX, e 169, § 1o, incisos I e II, todos da Constituição Federal, e 3° da Emenda Constitucional 113/2021, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Sustenta, ainda, afronta às teses fixadas nos Temas 864 e 1.349 da repercussão geral no STF e ao julgamento da ADC 58. Em adição, fundamenta o recurso também na alínea “d” do permissivo constitucional, argumentando que o acórdão impugnado declarou válida a lei local, sem atentar para sua ineficácia frente à Lei Complementar 101/2000 (LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal), bem como que a matéria encerra um conflito federativo. Ao final, em ambos os recursos, pede a condenação da recorrida ao pagamento do ônus de sucumbência. Requer a concessão de efeito suspensivo aos recursos. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 4° do Decreto 22.626/1933. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, em relação à mencionada ofensa ao artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão “à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n.°113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)” (RE 1.516.074 - Tema 1.349), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Por fim, no que concerne ao pretendido efeito suspensivo, dos quais os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ e do STF. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 19/11/2024, e a decisão proferida na Pet 13.309 MC, relator Ministro LUIZ FUX, DJe 19/12/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos constitucionais. No que se refere ao pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus de sucumbência, trata-se de competência que refoge à Presidência. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023